Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703984-09.2019.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MANOEL AUGUSTO DE BASTOS DECISÃO A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 13893714) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Retire-se de pauta. Posto isso, nego seguimento ao apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 31/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR